Tribunal: STF
Processo: Inq 2245
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. ÓRGÃO DE IMPRENSA. VISTA DOS
   AUTOS. IMINÊNCIA DO JULGAMENTO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA
   DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da iminência da sessão de
   deliberação acerca do recebimento, ou não, da denúncia, não é
   possível a extração de fotocópias dos autos pela agravante. No
   caso, os autos permaneceram por vários meses à disposição da
   imprensa, não sendo possível, no presente momento, permitir o
   acesso direto aos autos sem com isso atrapalhar o regular
   andamento do feito.
Agravo regimental a que se nega provimento.